Tribunal: TJDFT
Processo: 0006039-43.2016.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão. INEXISTÊNCIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE
1. Não há omissão do julgado quando a tese de defesa supostamente omitida não foi ventilada nos autos em contrarrazões (Precedentes TJDFT).
2. Não é permitido o manejo dos aclaratórios, sob a alegação de omissão, com o propósito de reexame da matéria decidida.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração das rés.